Tribunal: TJBA
Processo: 8080269-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8080269-98.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Irará/BA Processo de origem: 8003105-30.2025.8.05.0106 (Liberdade Provisória) Processo principal: 8003285-37.2025.8.05.0109 (Ação Penal – Procedimento Sumário) Paciente: Almerindo Bispo da Silva Impetrante: Helinzbender dos Santos Nascimento (OAB/BA 34.183) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGALIDADE DA MEDIDA PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, NENHUMA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REITERAÇÃO. COMORBIDADES QUE PODEM SER CUIDADAS ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS INTRAMUROS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Almerindo Bispo da Silva, idoso de 72 anos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, e 147-B do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006. A prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara Criminal de Irará/BA, sob fundamento de garantia da ordem pública, risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da fragilidade probatória quanto ao descumprimento de medidas protetivas, das condições pessoais favoráveis do paciente e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima. 4. O histórico de violência doméstica, o reiterado descumprimento de medidas protetivas e as ameaças recentes demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 5. As condições pessoais do paciente, inclusive idade avançada e alegadas comorbidades, não afastam a custódia cautelar quando presente risco concreto à vítima, inexistindo comprovação de impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional. 6. Inviável a análise aprofundada de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, em contexto de violência doméstica, quando evidenciado risco concreto e reiteração de condutas. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 129, §13º, 147, §1º, e 147-B; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 994.667/SP; HC 1.003.011/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8080269-98.2025.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Irará-BA, tendo como Impetrante o advogado Helinzbender dos Santos Nascimento (OAB/BA 34.183), como Paciente Almerindo Bispo da Silva e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irará-BA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator